Tribunal: TCU
Processo: 000.520/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE ¿ 2008 (no da TCE no sistema: 2794/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12797/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999: 1. Processo TC- Processo 000.520/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Saulo Leal Ernesto de Melo (XXX.304.764-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Queimadas - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, aos responsáveis e ao tomador de contas.